Tribunal: TJDFT
Processo: 0745459-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745459-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DE MESQUITA MIRANDA AGRAVADO: RÔMULO QUINHONES PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de Tutela Recursal em Agravo de Instrumento interposto pela impetrante, MÔNICA DE MESQUITA MIRANDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal que, em Mandado de Segurança, indeferiu o pedido liminar. Alega a parte agravante ter sido convocada para acompanhar a realização de audiência para oitiva de testemunhas no processo de Sindicância no 156/2024-SEPAD/COGED/CTROL-CBMDF, em ato de notificação proferido pela autoridade coatora, Coronel QOBM/Comb. - RÔMULO QUINHONES PIRES, a qual se realizará na data de 23/10/2024, às 15h. Informa que tal comunicação padece de ilegalidade, tendo em vista que a impetrante/agravante sequer chegou a ser citada ou teve oportunidade de tomar ciência dos fatos que envolvem a referida sindicância. Entende que a tentativa de citação, ocorrida em 02/10/2024, é nula, pois não consta assinatura de duas testemunhas, conforme determina o art. 20, § 2o da PORTARIA No 03/2018-CBMDF, consistindo, tal ato, abuso de poder. Sustenta que, deferentemente do que afirma a decisão recorrida, os fatos narrados lhe trouxeram prejuízos processuais, tendo em vista que se encontra sendo julgada e processada disciplinarmente, sem, entretanto, apresentar a sua defesa e versão dos fatos. Requer o deferimento do pedido de Tutela de Urgência para suspender a audiência de oitiva das testemunhas arroladas pelo impetrado/agravado, agendada para o dia 23/10/2024, afastando a obrigação tácita imposta à agravante no sentido de comparecer ao referido ato. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Encontra-se ausente o requisito da probabilidade do direito. Em análise, a parte autora não logrou êxito em comprovar a alegada nulidade do ato de citação ocorrido no processo de Sindicância no 156/2024-SEPAD/COGED/CTROL-CBMDF. Veja, a própria impetrante, ora agravante, reconhece ter tomado conhecimento acerca do supracitado processo administrativo quando da tentativa de sua citação, tendo, na oportunidade, simplesmente se recusado a assinar a certidão do Oficial de Justiça. Vale registrar que após este ato a agravante, poderia, ou mesmo deveria, procurar se informar acerca do processo de Sindicância, mas preferiu-se manter inerte. Diante deste contexto, não cabe agora, na iminência da realização da audiência para oitiva de testemunhas, alegar que os atos administrativos são nulos por ausência de citação e direito de defesa, quando a própria autora se recusou a participar efetivamente do processo administrativo. Vale dizer que, conforme art. 239, §1o, do CPC/2015, o fato de a parte tomar inequívoco conhecimento acerca do processo deve ser considerado como citação válida, conforme acertadamente anotado pelo juízo de primeiro grau na decisão recorrida. Ademais, imperioso se concordar com as razões lançadas na decisão recorrida, que atestam a inexistência de prejuízo para a parte impetrante, no fato de o ato de citação não ter sido por ela assinado ou por duas testemunhas. Desse modo, descabe alegar nulidade, em respeito ao princípio do pas nulitté sans grief. Eventual prejuízo na sua defesa, ao menos nesta análise de cognição sumária, decorre de sua própria desídia, e não em ato de abuso de poder praticado pela autoridade coatora. Por fim, cumpre frisar que os atos impugnados decorrem de autoridade administrativa e possuem presunção de veracidade e legalidade, a qual só poderá ser afastada mediante apresentação de prova robusta em sentido contrário, o que, no caso, não ocorreu. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a executada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2024 14:47:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora